Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo usado no tráfico de drogas. Prova da reiteração. Boa-fé do proprietário.
1 – Havendo indícios consistentes de que o veículo apreendido era usado no comércio de drogas, antes de transitar em julgado a sentença final não poderá ser restituído, por interessar ao processo (CPP, art. 118).
2 – O c. STF, em recurso em que reconhecida repercussão geral, firmou a seguinte tese: “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (Tema 647).
3 - Não se recomenda seja o requerente nomeado depositário do veículo se não demonstrada satisfatoriamente sua boa-fé na locação desse a um dos réus da ação.
4 - Apelação não provida.